Tribunal: TJES
Processo: 5002380-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002380-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI
AGRAVADO: SEBASTIANA MAGALHAES LEITE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002380-14.2020.8.08.0000.

EMBARG
ANTE
:
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
.

EMBARG
AD
A
:
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o
s

id.
1041515 (fls. 1-4)
e id.
1041517
(fls. 1-
3
)
que
deu
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que a embargada
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE

inter
pôs

em face d
a

respeitável decisão do
s

id. 733206 (fl. 1), id. 733211 (fl. 1) e id. 733205 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, que revogou em parte o deferimento do pedido de cumprimento de sentença que ela formulou contra
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato registrada sob o n. 0002645-16.2007.8.08.0014
.

Nas razões do id.
1146934
(fls. 1-
3
) a
l
egou

a
embargante, em síntese,
que

1)
“
o Eminente Relator entendeu, acompanhado pelos demais, que conquanto tenham figurado como ré e corré os efeitos da sentença declaratória imprimiram em relação a elas forte carga condenatória com eficácia executiva” (fl. 2); 2) “o r. acórdão não enfrentou os argumentos trazidos que demonstraram a ilegalidade e inconstitucionalidade do cumprimento de sentença operado” (fl. 2); 3) “em relação à coisa julgada, foi omitida a questão atinente ao capítulo da sentença que deu base à coisa julgada, com violação ao art. 502, do CPC” (fl. 2).

Requereu o provimento do recurso e
o prequestionamento do
artigo 141 e 502, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inc
i
so IX, da Constituição Federal
.

Sem contrarrazões

(
id.
1148362,

fl.
1)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2021.

Desembargador
D
AIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002380-14.2020.8.08.0000.

EMBARG
ANTE
:
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
.

EMBARG
AD
A
:
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o
s

id.
1041515 (fls. 1-4)
e id.
1041517
(fls. 1-
3
)
que
deu
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que a embargada
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE

inter
pôs

em face d
a

respeitável decisão do
s

id. 733206 (fl. 1), id. 733211 (fl. 1) e id. 733205 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, que revogou em parte o deferimento do pedido de cumprimento de sentença que ela formulou contra

SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE

nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato registrada sob o n. 0002645-16.2007.8.08.0014
.

Nas razões do id.
1146934
(fls. 1-
3
) a
l
egou

a
embargante, em síntese,
que

1)
“
o Eminente Relator entendeu, acompanhado pelos demais, que conquanto tenham figurado como ré e corré os efeitos da sentença declaratória imprimiram em relação a elas forte carga condenatória com eficácia executiva” (fl. 2); 2) “o r. acórdão não enfrentou os argumentos trazidos que demonstraram a ilegalidade e inconstitucionalidade do cumprimento de sentença operado” (fl. 2); 3) “em relação à coisa julgada, foi omitida a questão atinente ao capítulo da sentença que deu base à coisa julgada, com violação ao art. 502, do CPC” (fl. 2).

Requereu o provimento do recurso e
o prequestionamento do
artigo 141 e 502, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inc
i
so IX, da Constituição Federal
.

Sem contrarrazões

(
id.
1148362,

fl.
1)
.

A emen
t
a do
venerando acórdão
objurgado

ficou
assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE MÓDULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À RÉ E À CORRÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AGRAVO PROVIDO.

1. - O pronunciamento judicial agravado está impossibilitando o cumprimento provisório de sentença declaratória em cujo dispositivo há expresso comando com carga condenatória para a agravada “proceder a devolução do preço recebido”.

2. - Segundo a lógica do razoável, o termo “devolução do preço recebido” de que trata a parte dispositiva da sentença epigrafada consiste na quantia devida à agravante, cuja satisfação está sendo buscada nos termos do artigo 513, §1º, c/c 515, inciso I, do Código de Processo Civil. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem admito que “'a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de 'duplicidade' dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (REsp nº 1.309.090/AL)' (AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 9.6.2014)” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1277669/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 01-08- 2018).

3. - Certo é que a agravante e a agravada integraram a lide e foram sucumbentes em relação ao negócio jurídico questionado perante o Juízo de origem. Logo, conquanto tenham figurado como ré e corré os efeitos da sentença declaratória (id. 733191, fl. 02) imprimiram em relação a elas forte carga condenatória com eficácia executiva, sendo inafastável a aplicação do artigo 513, §1º, c/c 515, inciso I, ambos do CPC, de modo que a determinação de desentranhamento das peças processuais relativas ao procedimento de cumprimento de sentença implica em tumulto ao processo com quebra dos princípios da celeridade e da economia processuais, mormente se considerado o fato de que a ação foi proposta no ano de 2007.

4. - Recurso provido.

Não há falar em vício de
omissão
no venerando acórdão porque
todos os pontos sustentados nas razões do agravo
de instrumento

e em contrarrazões recursais
foram devidamente analisados, embora de forma desfavorável aos interesses da
embargante.

Nos itens 2 e 3 da ementa do venerando acórdão est
ão
evidenciado
s
o sentido e o alcance do conteúdo condenatório e a eficácia executiva do pronunciamento judicial formado contra o interesse da embargante, isto é, houve
o devido
enfrentamento da matéria ligada ao artigo 141, do Código de Processo Civil, bem como
adequada
an
á
lis
e
da coisa julgada de modo fundamentado (arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF),
circunstância bem esclarecida no voto de relatoria no id. 1141515 (fls. 2-4).

Em síntese, a embargante manifesta inconformismo em relação ao que ficou decidido. Ocorre que
“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002380-14.2020.8.08.0000.

EMBARG
ANTE
:
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
.

EMBARG
AD
A
:
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO. IN
EXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
Não há falar em vício de
omissão
no venerando acórdão
(art. 1.022, inciso
II
,
do CPC
)
, uma vez que
toda a matéria sustentada pela agravante e pela agravada foi devidamente analisada
.

2. -
O
bserva-
se
n
os
itens 2 e 3 da ementa do venerando acórdão o sentido e o alcance do conteúdo condenatório e a eficácia executiva do pronunciamento judicial formado contra o interesse da embargante, isto é, houve
o devido
enfrentamento da matéria ligada ao artigo 141, do Código de Processo Civil, bem como
adequada
an
á
lis
e
da coisa julgada de modo fundamentado (arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF),
circunstância bem esclarecida no voto de relatoria no id. 1141515 (fls. 2-4).

3
. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

4
. -
Embargos desprovidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES.,
de
de 20
2
1
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.